Tribunal: TJMT
Processo: 1001311-25.2022.8.11.0044
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001311-25.2022.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Aposentadoria por Incapacidade Permanente]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[ANTONIO DOURO LEITE NETTO - CPF: 041.022.413-88 (APELANTE), ELIANA NUCCI ENSIDES - CPF: 336.013.748-54 (ADVOGADO), JOAO BATISTA ANTONIOLO - CPF: 283.886.378-94 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO PELO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL E DEU PROVIMENTO AO RECURSO DE ANTONIO DOURO LEITE NETTO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÕES CÍVEIS. APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE (ANTIGA APOSENTADORIA POR INVALIDEZ). DOENÇA DECORRENTE DE ESFORÇO REPETITIVO NA ATIVIDADE LABORAL. PATOLOGIAS DEGENERATIVAS. FIXAÇÃO DO TERMO INICIAL. REGRA ANTERIOR À EC 103/2019. RMI. RECURSO DO INSS DESPROVIDO. RECURSO DO SEGURADO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recursos de apelação interpostos contra sentença que concedeu ao Segurado o benefício de Aposentadoria Por Incapacidade Permanente, com termo inicial na data da cessação do auxílio por incapacidade temporária, em razão de moléstia laboral de natureza degenerativa e progressiva, decorrente de esforço físico repetitivo no desempenho de função braçal.

2. O juízo de origem reconheceu a continuidade e a irreversibilidade da incapacidade laboral, fixando a Data de Início do Benefício (DIB) no dia seguinte à cessação do auxílio-doença anteriormente concedido.

II. Questão em discussão

3. Há duas questões em discussão:

(I) saber se a DIB deve coincidir com a data da perícia judicial ou ser retroagida à cessação do benefício anterior;
(II) saber se é aplicável ao caso a regra de cálculo da RMI prevista antes da EC n. 103/2019, garantindo o percentual de 100% do salário de benefício.

III. Razões de decidir

4. A incapacidade laboral do segurado, embora agravada em momento posterior, já se encontrava presente no período imediatamente subsequente à cessação do auxílio por incapacidade temporária, conforme documentação médica e laudo judicial. Assim, correta a fixação da DIB na data indicada pela sentença.

5. Comprovado o preenchimento dos requisitos legais para a concessão do benefício antes da EC n. 103/2019, impõe-se o reconhecimento do direito adquirido à regra anterior, conforme o princípio
tempus regit actum
, nos termos do art. 3o da EC n. 103/2019 e do art. 36, § 7o, do Decreto n. 3.048/1999.

6. A renda mensal inicial deve ser calculada em 100% do salário de benefício que serviu de base ao Auxílio por Incapacidade Temporária (antigo auxílio-doença), conforme tese firmada no Tema 704/STJ.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso do INSS desprovido. Recurso do segurado provido, para reconhecer o direito ao cálculo da RMI pelas regras anteriores à EC n. 103/2019.

Tese de julgamento
:

“1. É legítima a fixação da Data de Início do Benefício de Aposentadoria Por Incapacidade Permanente (antiga aposentadoria por invalidez) na data da cessação do Auxílio por Incapacidade Temporária (antigo auxílio-doença), quando demonstrada a continuidade da incapacidade.

2. O cálculo da Renda Mensal Inicial deve observar o art. 36, § 7o, do Decreto n. 3.048/1999, quando preenchidos os requisitos legais antes da vigência da EC n. 103/2019.”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 194, p.u.; EC n. 103/2019, art. 3o; L. n 8.213/1991, arts. 42, 44; Decreto n. 3.048/1999, art. 36, § 7o.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 359 e

Tema 704.

.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recursos de Apelação Cível, interpostos pelo
Instituto Nacional do Seguro Social e por Antônio Douro Leite Netto,

contra a sentença prolatada pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Paranatinga, que, nos autos da Ação para Concessão de Aposentadoria por Incapacidade Permanente (antiga Aposentadoria por Invalidez), ao julgar procedente o pedido da inicial, determinou a Autarquia Previdenciária implantar o benefício pleiteado em favor de Antônio Douro Leite Netto, com termo inicial fixado no dia seguinte à cessação do Auxílio por Incapacidade temporária (antigo auxílio-doença) anteriormente concedido, além do pagamento de parcelas vencidas, com incidência de juros e correção monetária, e honorários advocatícios fixados nos termos do artigo 85, § 2o, do CPC, e da Súmula 111 do STJ (ids. 240663659 e 309673437).

A Autarquia Previdenciária

busca a reforma da sentença, sob o argumento de que o termo inicial do benefício foi fixado de forma equivocada, alegando que a incapacidade somente teria se iniciado em 2021, conforme informado pelo perito judicial, não havendo prova de que já estava presente à época da cessação do auxílio-doença.

Pleiteia, assim, a fixação da Data de Início do Benefício (DIB) na data do laudo pericial ou, subsidiariamente, na data de sua juntada aos autos (id. 240663669).

Por sua vez, o Segurado também recorre, pugnando pela reforma parcial da sentença, sob o argumento de que faz
jus
ao benefício cálculo integral, devido à direito adquirido, nos moldes anteriores à Emenda Constitucional n. 103/2019, já que preencheu os requisitos legais antes da sua entrada em vigor, o que lhe garantiria proventos no valor de 100% do salário de benefício.

Alega, ainda, a omissão da sentença quanto a esse ponto, o que teria motivado a interposição de embargos de declaração, posteriormente rejeitados.

Por isso, requer o provimento do apelo, para reformar a sentença recorrida (id. 309673441).

Os Apelados deixaram transcorrer
in albis
o prazo para contrarrazoarem os recursos (ids. 240663672 e 309673444).

Os autos foram encaminhados ao Tribunal Regional Federal da 1a Região, o qual declinou da competência em favor deste Tribunal de Justiça, por envolver benefício de natureza acidentária (id. 250663677).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Conforme relatado, trata-se de Recursos de Apelação Cível interpostos contra a sentença que julgou procedente o pedido de concessão de Aposentadoria por Incapacidade Permanente, com termo inicial fixado no dia seguinte à cessação do Auxílio por Incapacidade Temporária (anteriormente denominado auxílio-doença), formulado na ação anteriormente mencionada, em decorrência de acidente de trabalho.

Extrai-se dos autos que Antônio Douro Leite Netto ajuizou Ação Previdenciária em face do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, com o objetivo de obter o reconhecimento de sua incapacidade laborativa e, por consequência, a concessão do benefício de Aposentadoria por Incapacidade Permanente, em virtude do esforço repetitivo e do elevado grau de exigência física característico de suas atividades laborais.

Narra que, no exercício de função braçal na empresa Marfrig Frigoríficos e Comércio de Alimentos S/A, no ano de 2018, o autor passou a apresentar dores recorrentes, sendo diagnosticado com tendinopatia do manguito rotador, CID-10 M79.6 (dor em membro) e CID-10 M75.6 (outras lesões no ombro). As patologias descritas são crônicas, irreversíveis e resultaram em incapacidade total e permanente, atingindo, sobretudo, a coluna vertebral e os ombros.

Discorre

que lhe foi reconhecido o direito à percepção de Auxílio por Incapacidade Temporária no período de 16/01/2018 a 18/02/2018, mas que foi cassado, apesar de sua incapacidade laboral ser de natureza definitiva (id. 24662676).

O
M
agistrado singular, após análise da documentação, em especial
d
o laudo pericial, julgou
procedente o pedido, conforme ato sentencial
in verbis
:

“[...]
VISTO
,

ANTONIO DOURO LEITE NETTO
propôs a presente ação de aposentadoria por invalidez, em face do
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS
, ambos devidamente qualificados nos autos, almejando o recebimento de benefício previdenciário. [...]

Visto isto, pois, garante-se à parte autora o benefício de aposentadoria por invalidez, eis que permanece totalmente incapaz para o trabalho, de forma permanente, conforme afirmado pelo laudo médico.[...]

Em relação ao termo inicial, evidenciado que a incapacidade laboral já estava presente quando da cessação do auxílio-doença, mostra-se correto o estabelecimento do início da percepção do benefício em tal data, perfilhando o mesmo entendimento o Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso: [...]

Posto isto, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
julgo procedente
a presente ação, condenando o réu a conceder ao autor o benefício previdenciário de
aposentadoria por invalidez
, nos termos do artigo 42 e seguintes, da Lei 8.213/91,
devido a partir da data da cessação do benefício de auxílio doença.

Sobre as parcelas vencidas deverão incidir juros moratórios de 0,5% ao mês a partir da citação, bem como correção monetária pelo índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança (TR), nos termos da Emenda Constitucional no 62/2009, devendo após ser corrigidos pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E). Explicito que os cálculos devem estar de acordo com Manual de Cálculos da Justiça federal.

Em razão do princípio da sucumbência, condeno o réu ao pagamento dos honorários advocatícios ora fixados em 10% sobre o valor das prestações vencidas até o momento da prolação da sentença, conforme entendimento da Súmula 111 do E. Superior Tribunal de Justiça, e art. 85 § 2o do CPC/2015, limitados, sempre, ao valor constante na sentença, não incidindo, portanto, sobre as parcelas vincendas, que serão pagas administrativamente com a implantação do benefício no sistema geral de previdência social.[...]”
(ids. 240663659 e 309673437)

Inconformadas, as partes interpuseram recurso de apelação, buscando a reforma da sentença.

1. DO RECURSO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS)

A Autarquia Previdenciária pretende apenas que o termo inicial do benefício (DIB) seja fixado na data da perícia ou em 2021, quando teria ocorrido o acidente de trânsito que agravou o quadro de saúde do autor.

No caso em apreço, o Segurado recebeu o Auxílio por Incapacidade Temporária em 2018, e desde então apresentou evolução negativa, com dores persistentes e agravamento funcional, conforme laudos médicos e histórico clínico apresentado.

Ainda que o perito tenha apontado o agravamento em 2021, não se pode ignorar o caráter progressivo e degenerativo das patologias, conforme laudo judicial e histórico profissional.

A ausência de recuperação entre 2018 e 2021 reforça o entendimento de que a incapacidade já existia à época da cessação do benefício anterior, com caráter apenas agravado após o acidente.

A jurisprudência é pacífica n
o sentido de que o termo inicial do benefício pode ser retroagido à data da cessação do Auxílio por Incapacidade Temporária, desde que comprovada a continuidade da incapacidade, o que restou demonstrado nos autos.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA E CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. DATA DE INÍCIO DA INCAPACIDADE. ERRO MATERIAL. HONORÁRIOS RECURSAIS. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.

I - Na origem, trata-se de ação objetivando o restabelecimento de auxílio-doença, retroativamente à data do cancelamento do benefício (19/dezembro/2004), com o pagamento das prestações vencidas e vincendas. Na sentença o pedido foi julgado procedente. No Tribunal a quo, a sentença foi reformada. Nesta Corte, deu-se parcial provimento ao recurso especial, para fixar o termo inicial do benefício no dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, conforme determinado na sentença, respeitada a prescrição quinquenal.

II -
Verifica-se que esta Corte Superior já decidiu acerca da questão atinente ao termo inicial da aposentadoria por invalidez, consignando o entendimento segundo o qual se considera como sendo o dia seguinte à cessação do benefício anteriormente concedido
ou do prévio requerimento administrativo. Quando inexistentes ambas as situações anteriormente referidas, o termo inicial do pagamento será a data da citação da autarquia. Sobre o assunto: AgInt no REsp 1.896.837/CE, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 8/3/2021, DJe 15/3/2021 e REsp 1.471.461/SP, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 3/4/2018, DJe 16/4/2018.

III - Agravo interno improvido. (AgInt nos EDcl no REsp n. 2.080.867/PB, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 11/4/2024).

Desse modo, a sentença recorrida não comporta reparos nesse ponto.

2. DO RECURSO DO SEGURADO

A insurgência do Segurado reside na omissão da sentença quanto à forma de cálculo da Renda Mensal Inicial, que, segundo entende, deve corresponder a 100% do salário de benefício, com fundamento em direito adquirido às regras anteriores à Emenda Constitucional n.o 103/2019.

Com efeito, o art. 3o da referida Emenda garante expressamente o respeito ao direito adquirido para segurados que tenham preenchido os requisitos legais antes de sua vigência (13/11/2019).

A Súmula 359 do Supremo Tribunal Federal consolida o entendimento de que os proventos da inatividade devem observar a legislação vigente à época do cumprimento dos requisitos legais para aposentadoria.

No caso concreto, verifica-se que o Segurado estava empregado à época; recebeu Auxílio por Incapacidade Temporária (antigo auxílio-doença) no ano de 2018, em razão das mesmas patologias; e a perícia confirma que o quadro já era doloroso e limitante desde antes do ano de 2019, com agravamento posterior.

Assim, considerando que os requisitos legais (qualidade de segurado, carência e início da incapacidade) foram preenchidos antes da EC 103/2019, reconhece-se o direito adquirido à regra anterior de cálculo, com RMI correspondente a 100% do salário de benefício.

A propósito, citam-se os seguintes dispositivos legais:

Art. 44 da Lei 8.213/91: “A aposentadoria por invalidez, inclusive a decorrente de acidente do trabalho, consistirá numa renda mensal correspondente a 100% (cem por cento) do salário-de-benefício, observado o disposto na Seção III, especialmente no art. 33 desta Lei.”

Art. 36 do Decreto n.o 3.048/1999: “A aposentadoria por invalidez, inclusive a decorrente de acidente do trabalho, consistirá numa renda mensal correspondente a 100% (cem por cento) do salário-de-benefício.”

§ 7o "Se o segurado estiver em gozo de auxílio-doença, a aposentadoria por invalidez será calculada com base no salário de benefício que serviu de base para o cálculo do auxílio-doença, reajustado até o mês da concessão da aposentadoria.

Cita-se a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 704:

“A aposentadoria por invalidez decorrente da conversão de auxílio-doença, sem retorno do segurado ao trabalho, será apurada na forma estabelecida no art. 36, § 7o, do Decreto 3.048/99, segundo o qual a renda mensal inicial - RMI da aposentadoria por invalidez oriunda de transformação de auxílio-doença será de cem por cento do salário-de-benefício que serviu de base para o cálculo da renda mensal inicial do auxílio-doença, reajustado pelos mesmos índices de correção dos benefícios em geral.”

Julgado deste e. Tribunal de Justiça sobre o assunto:

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE. CÁLCULO DA RENDA MENSAL INICIAL (RMI). APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO TEMPUS REGIT ACTUM. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) contra decisão que determinou a retificação da Renda Mensal Inicial (RMI) da aposentadoria por incapacidade permanente acidentária, concedida à parte exequente, para equivaler a 100% do salário de benefício utilizado no cálculo do auxílio-doença que a antecedeu.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão:

(i) a aplicação das regras introduzidas pela Emenda Constitucional no 103/2019 no cálculo da RMI em benefícios concedidos após sua vigência, mas com início da incapacidade anterior;

(ii) a possibilidade de cálculo da aposentadoria por incapacidade permanente com base em 100% do salário de benefício utilizado no auxílio-doença, conforme o §7o do art. 36 do Decreto 3.048/99.

III. Razões de decidir

3. O cálculo do benefício deve observar a legislação vigente à época do fato gerador, aplicando-se o princípio tempus regit actum, conforme entendimento consolidado pelo Tema 704 do STJ e pela Súmula 557 do STJ.

4. A incapacidade laboral, comprovada desde 2013 e anterior à vigência da EC no 103/2019, impede a aplicação das novas regras constitucionais e impõe a aplicação do Decreto 3.048/99.

5. A garantia da irredutibilidade dos benefícios previdenciários determina que a RMI da aposentadoria não seja inferior ao valor do auxílio-doença que a antecedeu.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

"1. O cálculo da Renda Mensal Inicial da aposentadoria por incapacidade permanente deve observar o §7o do art. 36 do Decreto 3.048/99, garantindo 100% do salário de benefício utilizado no auxílio-doença que a antecedeu.

2. A aplicação das normas da Emenda Constitucional no 103/2019 é incabível para benefícios cuja incapacidade tenha se iniciado antes de sua vigência."

Dispositivos relevantes citados: Decreto 3.048/1999, art. 36, §7o; CF/1988, art. 194, parágrafo único, IV.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 704; Súmula 557/STJ. (N.U 1028696-12.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/12/2024, Publicado no DJE 17/12/2024)

Logo, assiste razão ao Autor Segurado nesse ponto.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Instituto Nacional do Seguro Social, com manutenção da sentença no que se refere ao termo inicial do benefício (DIB), fixado na data da cessação do Auxílio por Incapacidade Temporária.

Com relação ao Recurso do Segurado,
DOU PROVIMENTO
, para reconhecer o direito adquirido ao cálculo da RMI pelas regras anteriores à EC n. 103/2019, mantendo os demais termos da sentença, inclusive quanto aos juros, correção monetária e honorários advocatícios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2025